Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPERÍCIA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL E SEM CONSERTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
2. A parte ré inconformada com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão, que negou provimento ao seu recurso, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos. Alega omissão quanto ao período em que o veículo ficou na oficina do embargante. Afirma que a demora do conserto se deu não apenas por sua culpa, porque a parte autora era quem realizava a compra das peças necessárias pela internet e as mesmas demoravam a chegar, principalmente pela necessidade de se localizar outro veículo igual para troca de peças e localização dos problemas, sendo tudo de conhecimento e autorizado pelo autor. Alega que não houve a demonstração de nenhum dano ocorrido no veículo. Requereu o acolhimento com efeitos infringes. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte embargada não apresentou respostas.
3. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. A questão trazida pela parte ré já foi respondida no voto condutor do Acórdão 1421573, nos itens 4 a 6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
5. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.